Tribunal: TJSP
Processo: 2079612-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2079612-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Bastos, em que é impetrante FREDERICO
CARLO BOSCARO DE CASTRO e Paciente VAGNER GONSALVES BATISTA, é
impetrado MMJD DA VARA JUDICIAL DE BASTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079612-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2079612-55.2020.8.26.0000
COMARCA: BASTOS - VARA ÚNICA
PACIENTE: VAGNER GONSALVES BATISTA
IMPETRANTE: FREDERICO CARLO BOSCARO DE CASTRO
VOTO No 49.126
Habeas Corpus
Indulto humanitário

Concedido o benefício em primeira instância
Perda de objeto.
Impetração prejudicada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
FREDERICO CARLO BOSCARO DE CASTRO, em favor de VAGNER
GONSALVES BATISTA, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal por parte do Douto Juízo da Vara Única, da Comarca de Bastos, que ainda
não analisou seu pedido de progressão indulto humanitário. Objetiva a concessão
da benesse, aduzindo, em suma, o preenchimento dos requisitos o excesso de
prazo (fls. 01/07).
Negada a liminar (fl. 26), a autoridade coatora prestou
informações (fls. 29/30).
A d. Procuradoria de Justiça opinou seja julgado prejudicado
o pedido (fls. 33/34).
É o relatório.
A impetração está prejudicada.
Conforme consta nas informações prestadas, houve, aos 29

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079612-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de abril de 2020, a concessão da benesse requerida, tendo ademais, declarado
extinta a pena privativa de liberdade (fls. 29/30).
Dessa forma, como o paciente já obteve o benefício
pleiteado, a impetração está prejudicada por perda de objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator